Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-93.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos etc. O Distrito Federal depositou o valor relativo à RPV 0000062-93.2008.8.07.0000, requerendo, por consequência, a extinção da presente requisição (IDs 18625612 e 18625613). O SINDIRETA manifestou ciência e concordância em relação aos valores, requerendo a expedição de ofício à instituição bancária para a transferência das quantias depositadas (ID 19291411). Assim sendo, com respaldo no PA SEI 4933/2020, defiro o pedido de expedição de alvará em relação ao valor depositado (ID 18625613). Determino que o referido alvará seja encaminhado ao e-mail do Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no Ofício BB 2020/0106, para que seja providenciada a transferência para a conta corrente indicada na petição da exequente (ID 19291411) Pelo exposto, em razão da satisfação da obrigação, extingo a presente execução – e, consequentemente, a presente RPV -, com respaldo no art. 924, II, do CPC. Operada a preclusão e pagas as custas, se houver, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas pertinentes. Publique-se, registre-se e intimem-se.